Tribunal: TJMT
Processo: 1008293-56.2021.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008293-56.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. - CNPJ: 02.866.163/0001-87 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ELIENE DE JESUS - CPF: 034.572.951-07 (APELADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES – IMPOSSIBILIDADE DE FAZER O ADITAMENTO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – PERDA DE UM SEMESTRE – DESCASO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DANO MORAL DEVIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a matéria objeto desta demanda diz respeito à impossibilidade de
conseguir realizar o aditamento no FIES, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual.

A apelante é parte legítima para figurar o polo passivo da demanda em razão da Comissão Permanente de Supervisão e Avaliação (CPSA) estar a ela vinculada e sua obrigação, dentre outras, é de ajudar nos assuntos relacionados ao aditamento ao FIES.

É evidente o dano moral sofrido pela autora que perdeu um semestre por conta da desídia da instituição de ensino que não tomou providências para que o

seu aditamento ao FIES fosse realizado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada pela ora apelada, confirmou a liminar acostada no Id. 67099033, condenou

a parte demandada ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença, bem como nas despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

O recorrente argui preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito e ilegitimidade passiva.

No mérito, aduz a inexistência de ato ilícito ou falha a ela imputável e, consequentemente, o descabimento de sua condenação em danos morais, pois nem todo aborrecimento é indenizável.

Caso mantido esse entendimento, pleiteia a redução da importância fixada e que os juros incidam a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (id 156794175-pág. 01/38).

Contrarrazões no id 156794180-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ingressou com a Ação alegando que era acadêmica do curso de enfermagem e beneficiária do financiamento estudantil FIES para cobertura do valor das mensalidades.

Narrou que no primeiro
semestre de

2021

não

teria

conseguido

realizar

o

aditamento

do

financiamento

FIES

e

no segundo

semestre

também

não

estaria

conseguindo
e

tais

fatos

estariam

impedindo

sua

matrícula,

dando

causa

ainda

a

danos

morais.

Postulou

que

a

Ré

regularizasse

sua

matrícula,

permitisse

a

realização

de

todas

as

atividades

acadêmicas

com

a

consequente

colação

de

grau

em

caso

de

aprovação

nas

disciplinas

do

semestre,
além de
toda

assistência

para

que

conseguisse

regularizar

o

aditamento no

FIES.

Preliminar - Incompetência da Justiça Estadual

A apelante sustenta que a competência para julgar esta demanda seria da Justiça Federal em razão de se discutir eventual falha no aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento estudantil FIES, o qual é gerido e administrado pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

A matéria objeto desta demanda não envolve qualquer questionamento relativo à delegação do serviço público educacional, às regras do programa de financiamento estudantil ou à origem e utilização dos recursos dele oriundo,
mas à impossibilidade de
conseguir realizar o aditamento no FIES no primeiro semestre de 2021 e no segundo semestre do mesmo ano, o que estaria a impedir sua matrícula.

Importante esclarecer que em todas as instituições de ensino superior parceiras do FIES está presente a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (
CPSA
), unidade designada para tratar de assuntos relacionados ao FIES desde o momento da inscrição até o processo de aditamento. Ela é constituída por dois representantes de cada esfera da universidade - os discentes e os docentes - e o setor administrativo.

Logo, a CPSA é órgão vinculado à instituição de ensino e, consequentemente, está presente em cada faculdade para ajudar nos assuntos relacionados ao FIES e neste caso, no processo de aditamento da autora/apelada. Como não o fez, a falha é da ré, e não do FIES.

Para ilustrar:

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS SEMESTRES – COMPROVAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO PELA RÉ EM VIRTUDE DE ERRO NO SISTEMA (E0034) – TRANSFERÊNCIA DO FIES PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO (CPSA) – ATO RESULTANTE DO EQUÍVOCO SISTÊMICO – FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS DEVIDOS - CUSTEIO DAS SEMESTRALIDADES NO PERCENTUAL DO FIES (78,66%) – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECITVOS ÔNUS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que o aluno solicitou a suspensão do curso e a posterior transferência para instituição de ensino diversa e que tais providências não ocorreram por erro no sistema do SisFIES/universidade, deve ser indenizado por danos morais e ressarcido no percentual do FIES a que fazia jus pelos semestres faltantes. (...)
(N.U 1003053-79.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Quanto ao pedido de
regularização de

sua

matrícula,

permitindo

a

realização

de

todas

as

atividades

acadêmicas

com

a

consequente

colação

de

grau (e não expedição de diploma)

em

caso

de

aprovação

nas

disciplinas

do

semestre, não se inserem entre as hipóteses mencionadas pelo réu/apelante.

Portanto, o processamento e julgamento desta demanda é da competência da Justiça Estadual.

Rejeito esta preliminar.

Pelos mesmos motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Verifica-se que parte dos pedidos formulados pela autora/apelada já foram satisfeitos com o deferimento da tutela de urgência que determinou o acesso ao portal do aluno, que fosse regularizada sua matrícula e tivesse acesso à todas

as

atividades

acadêmicas,

com

a

consequente

colação

de

grau

em

caso

de

aprovação

nas

disciplinas

do

semestre,
além de
toda

assistência

para

que

conseguisse

regularizar

o

aditamento no

FIES.

Passo, portanto, ao exame da questão relativa aos danos morais.

Essa reparação neste caso é notória, pois a
autora/apelada não conseguiu cursar o primeiro semestre de 2021 por não conseguir realizar o aditamento.
No semestre seguinte a situação se repetiu, mas em razão da liminar deferida nestes autos, pôde realizar as atividades e cumprir o cronograma de aulas.

É evidente que o descaso da apelante, pois os documentos acostados aos autos demonstram que os aditamentos não foram iniciados pelo CPSA. Assim, a não resolução desses problemas prejudicaram a apelada, visto que atrasou um semestre para se formar e, consequentemente, a sua vida profissional. Logo, houve falha na prestação do serviço e, por essa razão deve ser mantida a sentença que lhe deferiu a indenização por dano moral.

Quanto ao pedido de redução da importância arbitrada, não poderá ser acolhido, uma vez que os R$5.000,00 arbitrados na primeira instância estão aquém dos fixados nesta instância em situações semelhantes.

Contudo, os juros moratórios devem incidir desde a citação, por se tratar de relação contratual.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar que os juros incidam a partir da citação

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023